Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Novas provas. Ordem não concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou prisão preventiva de paciente investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há fatos novos aptos a justificar o decreto de nova prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva do paciente fundamenta-se em dados concretos advindos da continuidade das investigações, notadamente interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados bancários, que demonstram que o paciente atua em posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Os fatos em que se fundamentou nova prisão preventiva do paciente não são os que motivaram a prisão preventiva anterior.
4. Diante da gravidade concreta dos crimes, da posição de liderança do paciente na organização criminosa, dos indícios de continuidade das atividades ilícitas após a soltura, somados à reiteração delitiva do paciente – que registra condenações por tráfico de drogas - as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.
5. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312/ 313 e 316, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.